Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS NO TÍTULO PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. DETERMINAÇÃO PARA O DECOTE DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios contratuais ostentam natureza jurídica diversa daqueles fixados pelo juiz na execução, na forma do art. 827 do CPC, constituindo direito autônomo do advogado, que não pode ser confundido com o direito da parte. Precedentes.
2. Estabelecida a incidência de honorários advocatícios em contrato de mútuo, para a hipótese de inadimplência do mutuário, não cabe a exclusão, especialmente sem impugnação.
3. Agravo conhecido e provido.